Tribunal: STF
Processo: ARE 1385042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS COM CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO ATÉ SOLUÇÃO DO RESP 1.786.861/SP. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COMPATÍVEL COM FURTO QUALIFICADO. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AFORMA TENTADA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E DA CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ABRANDAMENTO DO REGIMEPRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial nos termos da Súmula n. 568 desta Corte: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Eventual vício sanável pela apreciação do recurso em sede de agravo regimental por órgão colegiado.



    2. Conforme consta da certidão de julgamento do REsp 1.888.756/SP, não obstante o feito tenha sido afetado para análise de revisão de entendimento do quanto firmado no Tema 931, não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos em curso.



    2.1. Acórdão proferido pelo Tribunal a quo que está de acordo com o entendimento vigente nesta Corte, firmado no sentido possibilidade do reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno no caso de furto qualificado.



    3. Os pleitos de reconhecimento da conduta para a forma tentada, de desclassificação para furto simples e de afastamento da causa de aumento do repouso noturno esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois rechaçados pelo Tribunal de origem justificadamente com base na prova dos autos.



    4. Regime de cumprimento de pena que se encontra devidamente fundamentado, considerando tratar-se de réu reincidente e que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável.



    5. Agravo regimental desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LIV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No tocante ao mérito do recurso especial, conforme salientado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória, no que diz respeito à consumação do crime, incidência da qualificadora e da causa de aumento com base nas provas coletadas nos autos. Citam-se trechos do voto do relator (grifos nossos):



    (...)



    Assim, de fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. No mesmo sentido, reitero os precedentes (grifos nossos):



    (...)



    Sobre a violação ao art. 155, § 1º do CP, o TJ manteve a pena nos seguintes termos do voto do relator (...):



    'Indiscutível, pois, que a prática se deu no período noturno. No tocante à alegação da defesa, de que a aludida majorante só recai sobre o ilícito de furto simples, temo afirmar que o raciocínio não comporta guarida. Isso porque, em que pese os argumentos em sentido contrário, compartilho do posicionamento mais recente da jurisprudência, no sentido de se admitir a incidência da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal às hipóteses de furto qualificado. Ora, o simples fato de se fazer menção à forma qualificada do crime em parágrafo posterior àquele que trata da causa de aumento não impede, por si só, que a majorante igualmente recaia sobre as situações do §4º [forma qualificada do delito]. Tal entendimento, aliás, decorre da analogia à possibilidade de a minorante prevista no §2º do mesmo dispositivo legal ser aplicada aos casos de furto qualificado, o que se mostra, inclusive, mais adequado ao sistema trifásico de fixação da sanção. Isso quer dizer que, se é possível que o beneplácito do §2º incida nas hipóteses qualificadas do crime, igualmente deve ser autorizada a aplicação do aumento em decorrência do ‘repouso noturno’ [com previsão no §1º.]' (fl. 490)



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, orientada no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno - pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados (grifos nossos):



    (...)



    Por fim, o regime de cumprimento de pena encontra-se devidamente fundamentado, considerando tratar-se de réu reincidente, o qual teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável. Tal entendimento igualmente encontra amparo na jurisprudência desta Corte:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente